Tribunal: STF
Processo: RE 97693
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
- Recurso extraordinário. 2. Decreto municipal que
declarou de utilidade pública, para desapropriação, terrenos e
benfeitorias, tidos como necessários à construção de via de acesso
ferroviário entre estabelecimento particular e a Estrada de Ferro
Central do Brasil. 3. Ação ordinária de nulidade do Decreto.
Alegação de tratar-se de desapropriação, exclusivamente, em
benefício e proveito de empresa privada, com fins lucrativos. 4.
Ação julgada procedente em primeiro grau, mas improcedente no
acórdão recorrido.5. O decreto que declara um imóvel de utilidade
pública, para fins de desapropriação, é ato administrativo e não ato
normativo, cabendo contra ele a propositura de ação ordinária
visando sua anulação e não ação direta de inconstitucionalidade. 6.
Emenda Constitucional nº 1/1969, art. 153, § 22. 7. A simples
construção de um acesso ligando o parque industrial de empresa
particular à Estrada de Ferro, por si só, não indica ou induz
existência de utilidade pública, mas, sim, de utilidade privada.
Hipótese em que não há falar em abertura, conservação e melhoramento
de via ou logradouro público, nem em meio de transporte ferroviário
coletivo, como serviço à comunidade, eis que expresso, no próprio
Decreto e sua motivação, que o ato expropriatório se destina "a
construção de uma via de acesso ferroviário entre a Companhia
Mineira de Cimento Portland S.A - Cominci e a Estrada de Ferro
Central do Brasil". 8. Ao Poder Executivo interdita-se considerar de
utilidade pública, para fins de desapropriação, situações não
definidas em formas legais ou que, nestas, não sejam de manifesta
compreensão. Precedentes do STF. 9. No caso concreto, releva
destacar que, após a imissão provisória na posse, desde logo, o uso
dos bens expropriados se fez em favor da empresa privada, que, por
sua iniciativa, neles principiou as obras de construção do ramal
ferroviário, de seu exclusivo interesse. 10. Recurso extraordinário
conhecido, por ofensa ao art. 153, § 22, da Emenda Constitucional nº
1/1969, e provido para declarar a nulidade do Decreto nº 454, de
7.3.1974, do Prefeito Municipal de Matozinhos, MG, restabelecendo-
se, assim, a sentença.